Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706814-49.2022.8.07.000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Super Mundo das Maquiagens Comércio de Cosméticos EIRELI Agravado: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Super Mundo das Maquiagens Comércio de Cosméticos EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0701902-85.2022.8.07.0007, assim redigida: “AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. promoveu ação de busca e apreensão em face de SUPER MUNDO DAS MAQUIAGENS COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI lastreada no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes, por meio do qual o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial, tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Constata-se também a prova do registro do gravame no órgão público competente (DETRAN), requisito de validade da garantia. Por essas razões, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO a liminar de Busca e Apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, que deverá ficar sob a guarda e responsabilidade da parte autora, na pessoa de seu representante legal ou de preposto por ela indicado. Advirto que o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. (art. 161, parágrafo único, do CPC) No mesmo ato de execução da liminar, deverá ser citado e intimado o réu para, querendo, ofertar contestação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da execução da liminar. Conforme determinação legal (art. 3o, §3o, Decreto-Lei 911/69) e o precedente repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema 1040 (RESPs n. 1799367 e 1892589), "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Neste caso, recebida eventual contestação antes do cumprimento da liminar, deverá a Secretaria notificar o bancoo-autor para réplica, abstendo-se de anotar a conclusão para decisão antes de juntado aos autos o auto de busca e apreensão. Poderá o devedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora, desde que promova o pagamento da INTEGRALIDADE da dívida indicada pelo credor fiduciária na petição inicial (STJ, RESP no 1.418.593-MS, julgado em 14.05.2014), hipótese em que o bem apreendido lhe será restituído livre de qualquer ônus, sem prejuízo da contestação. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifique(m)-se o(a)s avalista(s), se houver. Com fundamento no disposto nos artigos 139, inciso IV, e 297 do CPC, fica deferido o cumprimento da diligência em horário especial. Pelo mesmo fundamento, havendo a necessidade de arrombamento e uso de força policial, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça (1) informar o fato imediatamente ao Cartório, preferencialmente pela via eletrônica ou telefônica, atestando a recusa do réu ou de terceiro ao cumprimento da presente ordem judicial, a fim de que a medida excepcional (arrombamento) seja previamente autorizada pelo Juízo, e (2) cumprir escrupulosamente o disposto no artigo 846, caput e parágrafos, do CPC, lavrando de tudo auto circunstanciado, assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência, que deverá ser juntado aos autos eletrônicos. Deferida a medida de arrombamento, deverá a parte autora promover o prévio recolhimento das custas judiciais complementares correspondentes tanto à abertura quanto ao fechamento do imóvel atingido pela medida judicial. Fica o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça advertido(a) de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido bem como o nome do representante ou preposto da autora para o qual foi entregue o bem. Nos termos do § 9o, artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, consigno que, nesta data, foi realizado o bloqueio do veículo indicado abaixo. Segue minuta do sistema RENAJUD, com o Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular. Não se logrando êxito no cumprimento da liminar no endereço indicado na petição inicial, defiro a pesquisa de endereços do réu pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo. Após, desentranhe-se o mandado para ser cumprido nos endereços encontrados, ainda não diligenciados. Restando infrutíferas as diligências, intime-se o autor para promover a conversão da busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Realizada a apreensão do veículo em questão, deverá a Secretaria promover imediatamente a exclusão de qualquer restrição inserida por determinação deste Juízo no sistema RENAJUD, independentemente de nova determinação judicial (art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69). "JUÍZO 100% DIGITAL" Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao Juízo 100% digital, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Como define o CNJ, o Juízo 100% Digital é a possibilidade de o cidadão valer-se da tecnologia para ter acesso à Justiça sem precisar comparecer fisicamente nos Fóruns, uma vez que, no Juízo 100% Digital, todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, pela Internet. Ainda segundo o Conselho, até abril/2021, o Juízo 100% Digital já constitui uma realidade, pois está sendo executado em 40 tribunais do País (Tribunais Regionais Federais da 2a Região (TRF2), 3a Região (TRF3) e 5a Região (TRF5), além dos Tribunais Regionais do Trabalho da 2a Região (TRT2/SP), da 4a Região (TRT4/RS), da 7a Região (TRT7/CE), da 9a Região (TRT9/PR), da 11a Região (TRT11/AM e RR), da 12a Região (TRT12/SC), da 14a Região (TRT14/AC e RO), da 16a Região (TRT16/MA), da 20a Região (TRT20/SE), da 23a Região (TRT23/MT) e da 24a Região (TRT24/MS); e os Tribunais de Justiça do Acre (TJAC), de Alagoas (TJAL), do Amazonas (TJAM), do Amapá (TJAP), da Bahia (TJBA), do Ceará (TJCE), do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), do Espírito Santo (TJES), de Goiás (TJGO), do Maranhão (TJMA), de Minas Gerais (TJMG), do Mato Grosso (TJMT), do Mato Grosso do Sul (TJMS), de Pernambuco (TJPE), do Piauí (TJPI), do Rio de Janeiro (TJRJ), do Rio Grande do Norte (TJRN), do Rio Grande do Sul (TJRS), de Rondônia (TJRO), de Roraima (TJRR), de Santa Catarina (TJSC) e de São Paulo (TJSP), assim como os Tribunais Regionais Eleitorais do Distrito Federal (TRE-DF) e de Sergipe (TRE-SE) e os Tribunais de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) e de São Paulo (TJMSP). A adesão da parte ao Juízo 100% digital se dará de forma automática, caso, intimada deste despacho por duas vezes, não manifeste discordância no prazo máximo de 3 (três) dias úteis (art. 218, §1o, CPC). Configurada a adesão expressa ou tácita ao Juízo 100% digital, a parte e seu advogado fornecerão ao Juízo o seu endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone móvel celular, que serão utilizados como meio exclusivo para a comunicação eletrônica dos atos processuais. Esclareço que no âmbito do Juízo 100% digital ficarão mantidas as mesmas estruturas e procedimentos atualmente vigentes e que foram instituídos no âmbito das medidas sanitárias de combate ao COVID-19, a saber: 1) Todos os atos processuais (citações, intimações e notificações) serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores, utilizando-se os números de telefone móvel celular e e-mails informados pelas partes e seus advogados; 2) Não há qualquer alteração da competência do Juízo em razão da adesão da parte ao procedimento; 3) Os atendimentos a cargo do cartório serão prestados durante o expediente forense, por telefone, por e-mail e por meio de videoconferência realizada via Balcão Virtual (Portaria Conjunta TJDFT 21/2021); 4) Os atendimentos exclusivos de advogados pelo juiz serão realizados por meio do Balcão Virtual e observará a ordem de solicitação manifestada em sistema próprio, mas, de modo geral, este Juiz esclarece que atende a todos os advogados sempre que solicitado, dispensando o prévio agendamento, ou, excepcionalmente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação pelo advogado (art. 6o, §1o, da Resolução CNJ n. 345/2020; Portarias Conjuntas TJDFT 128/2020 e 129/2020); 5) As audiências de qualquer natureza serão realizadas por videoconferência, na forma da Portaria Conjunta TJDFT n. 52/2020 e posteriores alterações; 6) Todas as comunicações processuais oficiais serão encaminhadas por intermédio de aplicativo de mensagens a partir de linha telefônica móvel e/ou aparelho institucional disponibilizado exclusivamente para essa finalidade, e também por intermédio do e-mail institucional da Vara, com confirmação de leitura; 7) A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação de regência e o interessado tem o prazo de 10 (dez) dias para promover a leitura, considerando-se automaticamente realizado o ato ao término desse prazo, conforme estabelecido no § 3.o do artigo 4.o da Lei n.o 11.419/2006; 8) A parte ou o advogado que não dispuser de ferramentas ou estrutura tecnológica para participar dos atos processuais por meio digital próprio poderá utilizar as instalações físicas do Juízo, após superado o estado de pandemia. Feitos esses esclarecimentos, com fundamento no princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC), este Juízo vem conclamar as partes e seus advogados a que adiram ao ?Juízo 100% digital?, ainda que tacitamente, na certeza de que se trata da iniciativa de um processo de evolução cultural da maior relevância, que contribuirá decisivamente para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para a economia processual e a redução do tempo de duração do processo, propiciando uma Justiça mais efetiva, democrática e acessível para todos. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO, INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. PARA FACILITAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM, SEGUEM ABAIXO OS DADOS DO PROCESSO E DO VEÍCULO. Cumpra-se. Intimem-se. 1. Descrição do veículo: GM - CHEVROLET S10 PICK-UP LTZ 2.5, ano fab./mod. 2021 / 2021, cor BRANCO, chassi 9BG148MA0MC429188 , placa REM3A13 , RENAVAM 001260843774 2. Endereço da diligência: CNB 8, 08, LOJA 3, PARTE A, TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA, DF, CEP: 72115-085 3. Rol de depositários: Valter Rodrigues Martins, portador do CPF: 646.426.071-53, telefone 61 985325504.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 33235230), em síntese, que: a) a recorrida não recolheu o valor referente às custas iniciais do processo; b) não foi coligido aos autos do processo de origem a cédula de crédito bancário original; c) deve haver a disponibilização de certidão de inteiro teor da cédula de crédito expedida de modo eletrônico, com todos seus elementos identificadores; e d) não houve a sua constituição em mora, pois a recorrida está a exigir juros não expressamente previstos no instrumento negocial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. Após a concessão de prazo para a comprovação da hipossuficiência econômica, a gratuidade de justiça foi indeferida e o recorrente efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 33243679, Id. 33454390 e Id. 33727208). Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso as questões relativas ao recolhimento das custas iniciais do processo de origem e à necessidade de instrução da petição inicial com a cédula de crédito original, seja por meio de suporte físico ou digital, não foram objeto da decisão ora impugnada, que se limitou a verificar a constituição do devedor em mora. Em verdade não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo da primeira instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação à constituição em mora do devedor, ora recorrente. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição em mora do devedor, ora recorrente, como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que tenha sido afastada a situação jurídica de mora, a posse e a propriedade do veículo ficam consolidadas em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” No presente caso a constituição da mora é incontroversa, tendo em vista a cópia do aviso de recebimento assinado e coligido aos autos do processo de origem (Id. 114750234). Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. Assim, uma vez satisfeito o requisito de comprovação da mora ocorre a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira credora. O eventual ajuizamento de demanda que tenha por objetivo a revisão do contrato de alienação fiduciária não produz o efeito de obstar a constituição da mora, tampouco o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Logo, esse mesmo questionamento, ainda que suscitado nos autos do próprio processo originado pela ação de busca e apreensão, não tem o condão de impedir a constituição em mora do devedor. Nesse sentido é o enunciado no 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” A esse respeito examine-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Arrendamento mercantil. Interdito proibitório. Liminar. Precedentes da Corte. 1. O curso da ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil não impede o ajuizamento da ação de reintegração de posse pela arrendadora, nem impossibilita o deferimento de liminar de busca e apreensão, considerando o Acórdão recorrido que a "alegação da mora diante de depósitos das prestações nos autos da ação ordinária, além de não comprovados, não constitui razão suficiente para afastar a mora já caracterizada pela falta de pagamento das prestações dos respectivos vencimentos, tanto que possibilitou a notificação extrajudicial da agravada". 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 293.684/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2001, DJ 03/09/2001, p. 222) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RESTITUIÇÃO OU MANUTENÇÃO NA POSSE ENQUANTO PENDENTE A REVISIONAL. 1. A existência de ação revisional não impede o deferimento de liminar e procedência da ação de busca e apreensão. 2. Não há conexão, e sim prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e de revisão de cláusulas contratuais quando ambas discutem o mesmo contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo regimental provido.” (AgRg no REsp 926.314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está preenchido, pois as razões recursais não estão alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator